Tribunal: TJMT
Processo: 1002822-77.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial nos autos da Apelação Cível 1002822-77.2016.8.11.0041
RECORRENTE(s): TEREZA TEIXEIRA ROSA
RECORRIDO(s): ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Certifique o trânsito em julgado da decisão de ID 44534489.
Após, para as providências cabíveis.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 22 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x